Tribunal: TJBA
Processo: 8056840-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056840-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AYONE CELINA BARRETO BALTHAZAR Advogado(s): APELADO: PROCREDI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2) Advogado(s):JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. VÍCIO PROCEDIMENTAL CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Ayone Celina Barreto Balthazar em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, em ação movida contra Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e outros. A apelante sustenta a nulidade do julgado em razão da ausência de sua intimação pessoal, destacando que o aviso de recebimento da carta de intimação não retornou aos autos, bem como a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituição que promove sua defesa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a demonstração efetiva da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal e sem a observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono exige a inércia por mais de trinta dias e a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte para sanar a omissão em cinco dias, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a ausência de retorno do Aviso de Recebimento assinado impede a confirmação da ciência da autora sobre a penalidade de extinção. Além disso, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, é imperativa a intimação pessoal de seu membro, conforme o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal número 80 de 1994, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal." "A ausência da intimação pessoal da parte autora configura vício de procedimento que impõe a anulação da sentença extintiva." "A publicação dirigida exclusivamente ao advogado da parte não supre o requisito da intimação pessoal exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4º, 6º, 485, III e § 1º; LC 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0505678-15.2016.8.05.0146, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056840-07.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante AYONE CELINA BARRETO BALTHAZAR e como Apelados COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, MAYARA APARECIDA RIBAS ALMEIDA e REALIZZE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA